Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel. Supressão de instância.
1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, possível diferença de área construída, bem como a ausência de visita in loco pelo Oficial de Justiça para avaliação do imóvel - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. A avaliação de imóvel, elaborada por Oficial de Justiça, goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, não infirmada pela devedora.